Tribunal: TJES
Processo: 5007905-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. CONDENAÇÃO POR FALSO TESTEMUNHO. CONCESSÃO DE INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não tendo a condenada dado início ao cumprimento da pena pela prática do crime de falso testemunho à época da edição do citado decreto, não há falar-se em concessão de indulto.

2.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007905-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CONSUELO MORAIS DE PINHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5007905-69.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 13/12/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CONSUELO MORAIS DE PINHO
, em face da decisão proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de indulto natalino formulado pela agravante, por ausência de requisito objetivo.

Em suas razões (mov. 328.1), a defesa pretende a concessão do indulto previsto no artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em relação à condenação imposta a agravante nos autos da ação penal nº 0009118-03.2017.8.08.0035.

Em contrarrazões (mov. 333.1), o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação (mov. 336.1), a decisão foi mantida.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (id. 5715060).

É o relatório do essencial.
Sem revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Com a palavra o doutor Gilberto Luiz Alves Queiroz pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ:-

Boa tarde a todos, cumprimento o eminente desembargador presidente, William Silva, e seus pares, desejando toda sorte de bênção, a Vossa Excelência, na empreitada que será assumida no Corregedoria- Geral de Justiça. Igualmente, parabenizo a vossa excelência, o desembargador Wallace Pandolpho Kiffer, pelos 35 anos de magistratura.

Cumprimento o eminente Desembargador Helimar Pinto, o desembargador José Augusto Farias e Souza, com o qual eu tive o prazer de fazer algumas audiências na Primeira Vara Criminal. É uma honra estar aqui sustentando o processo de relatoria de Vossa Excelência.

Estendo também meus cumprimentos a todos os presentes, colegas advogados, serventuários, do Ilustríssimo Procurador de Justiça.

E, no caso de hoje, essa defesa traz a julgamento um agravo em execução, cuja agravante é a Consuelo Moraes de Pinho, em adição agravada oriunda da terceira vara criminal de Vitória, que negou a ela o pleito do indulto natalino concedido pelo Presidente Jair Messias Bolsonaro, em 2022, Decreto Presidencial nº 11.302 e foi negado pelo juiz da Terceira Vara em razão de não ter iniciado o cumprimento da pena, dessa pena imposta pelo crime de falso testemunho.

Então, antes de adentrar efetivamente no mérito do recurso, gostaria de informar e de esclarecer a Vossas Excelências, principalmente o relator, que ela, depois de ter ficado oito anos presa no regime fechado, foi progredida ao regime aberto e, no curso do regime aberto, sobreveio novo trânsito julgado de condenação de um fato ocorrido no ano de 2013, ou seja, ela cumpriu o regime aberto a partir de 2020 e o fato que ensejou esse crime foi em 2013, processado em 2017, com o trânsito julgado em 2021, ou seja, o decreto fala que são alcançados, o artigo 5º do Decreto Presidencial de Indulto de Perdão da Pena, ele fala o seguinte: que os crimes cometidos até o decreto, o artigo 5º, no caso, o trânsito julgado ocorreu em 2021 e o Ministério Público, e a decisão, ela fala o seguinte, que não pode ser concedido esse decreto, esse indulto, em razão do não início do cumprimento de pena, mas em nenhum momento a lei, o decreto, ele condiciona à concessão do perdão de pena a o início do cumprimento de pena e a pena só não foi iniciada com o cumprimento dessa pena, no patamar de dois anos e sete meses, por uma falha ocorrida entre o juízo processante e o juiz da execução.

O juízo processante enviou a carta de execução penal sete meses após o trânsito em julgado e essa guia só foi implementada no ano de 2023, ou seja, a agravante não pode ser penalizada por uma falha na prestação jurisdicional do Estado. Então, se não iniciou o cumprimento, não foi culpa dela, não pode ser penalizado por isso.

Outro ponto que merece destaque é que não existe essa condição imposta e usada como argumento para que não fosse conferido a ela o indulto. O decreto, ele não fala em momento algum, ele só diz que o quanto de pena não pode ser superior a cinco anos. Não existe essa óbice.

E outra situação, nas suas razões, nas suas contrarrazões, o Ministério Público se utiliza de uma jurisprudência do ano de 2020, ou seja, anterior ao decreto, que é de 2022.

Então, em homenagem ao princípio da legalidade, deve ser dado provimento ao agravo e concedido a essa mulher o indulto presidencial, o perdão dessa pena dela.

E agora, sem me alongar, eu quero falar da Consuelo Moraes de Pim, dessa agravante.

Oito anos presa, recebe o aberto em 2020.

Três meses depois estava trabalhando de carteira assinada.

Permanece trabalhando de carteira assinada de 2020 até a presente data, no mesmo emprego. Isso está juntado nos autos, juntei nos memoriais.

Se essa mulher, a ela, não for concedido o indulto, com a unificação de pena, vai dar uma pena maior do que oito anos e o regime será o fechado. Mas ela já tem tempo de cumprimento de pena para alcançar o aberto e até mesmo o livramento condicional. Então, ela vai voltar para o regime fechado só para receber a progressão, o que levaria ao menos um mês ou 20 dias. Então, ela vai ser tirada do trabalho dela. E como é que ela explica isso? Como é que ela explica isso para o seu patrão? Será que eles vão acreditar que foi algo passado na vida dela?

Então, o indulto, o perdão de pena, ele é justamente para alcançar esse tipo de situação. Dessa pessoa que está em busca de se ressocializar, que na verdade já está ressocializado, não deixou de comparecer a um ato sequer do regime aberto. Empregada, cumpridora de todas as suas obrigações.

Acho que o perdão de pena, ele foi estabelecido exatamente para alcançar essas pessoas, para que elas não sejam submetidas às mazelas de uma condenação criminal. As mazelas de um cárcere, foi um crime de falso testemunho. Onde ela não teve coragem, em 2017, de acusar policiais civis de ter praticado abuso.

Mas, essa discussão não está em pauta. Se foi ou se não foi, transitou em julgado. O trânsito em julgado, antes de 2022, em 2022, confere o direito a ela legal de ver sua pena indultada. E é esse o requerimento da defesa. É esse o motivo da interposição do agravo.

E por esse motivo, é que pedimos que seja dada o provimento ao agravo, e concedido a essa mulher, que no processo de ressocialização, se encontre empregada, o indulto, o perdão dessa pena.

É o requerimento da defesa. E devolvo a palavra ao eminente Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Cumprimento o douto advogado, doutor Gilberto Luiz Alves Queiroz. E concedo a palavra ao eminente relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Eminente presidente, cumprimentei já o nobre advogado Gilberto, na brilhante sustentação.

Faço então o voto

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CONSUELO MORAIS DE PINHO
, em face da decisão proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de indulto natalino formulado pela agravante, por ausência de requisito objetivo.

Em suas razões (mov. 328.1), a defesa pretende a concessão do indulto previsto no artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em relação à condenação de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 11 dias-multa, em regime inicial aberto, imposta a agravante, nos autos da ação penal nº 0009118-03.2017.8.08.0035, pela prática do crime de falso testemunho qualificado (CP, art. 342, § 1º).

Ocorre que, conforme bem ponderado na decisão agravada, não há como conceder tal benefício a Consuelo, pois, em 25/12/2022, ela não havia sequer dado início ao cumprimento da pena relativa ao processo acima mencionado.

Nessa linha, o STJ possui entendimento no sentido de que incabível, nessa hipótese, a declaração do indulto natalino, haja vista que necessário que, ao menos a pessoa tenha iniciado o cumprimento da reprimenda fixada na sentença condenatória, para fazer
jus
à benesse. Senão vejamos:

“(...)
1. Para a concessão do indulto é necessário que a pessoa tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena fixada por sentença condenatória, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que pretende o benefício. 2. Agravo Regimental desprovido.
” (
STJ,
AgRg no HC 530.998/SP,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020
) - grifo nosso.

Portanto, tendo em vista que, em 25/12/2022, a agravante ainda não havia sequer começado a cumprir a pena relativa ao processo nº 0009118-03.2017.8.08.0035, inviável é a concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WILIAN SILVA:-

Acompanho o eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con*

DATA DA SESSÃO: 24/01/2024

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Vou revisitar a matéria, trarei na próxima semana.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:-
31/01/2024

VOTO

PEDIDO DE
VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CONSUELO MORAIS DE PINHO
em face da decisão proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de indulto natalino formulado pela agravante, por ausência do requisito objetivo.

Em suas razões recursais (ID nº 5524423) a defesa pretende a concessão do indulto previsto no artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em relação à condenação de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto, imposta a agravante, nos autos da ação penal nº 0009118-03.2017.8.08.0035, pela prática do crime de falso testemunho qualificado (art. 342, §1º, do CP).

Contrarrazões apresentadas em ID nº 5524427 pugnando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o Decreto Presidencial nº 11.302/2022 previu as hipóteses do indulto natalino e estabeleceu os requisitos necessários para a concessão do benefício, prevendo o art. 5º do diploma legal o seguinte:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Infere-se do dispositivo que, para fins de aplicação do indulto, na hipótese de condenação por mais de um crime no mesmo processo (concurso de crimes) deverá ser considerada a pena privativa de liberdade máxima em abstrato para cada infração, separadamente.

Além disso, o art. 7º traz também um requisito negativo, consistente na vedação da concessão do indulto aos condenados pelos chamados crimes impeditivos. Vejamos:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art.218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

(...)

Outrossim, consoante o art. 11 do referido Decreto, extrai-se que as penas correspondentes as infrações diversas (crimes não impeditivos) devem ser somadas para o efeito de concessão do indulto. Já o parágrafo único deste mesmo artigo estabelece que, havendo condenação simultaneamente por crimes impeditivos e não impeditivos, não será concedido o indulto natalino enquanto o indivíduo não cumprir integralmente a pena referente ao crime impeditivo.

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Resta claro que, estando o sentenciado cumprindo pena simultaneamente referente a crimes impeditivos e não impeditivos, além do preenchimento do requisito estabelecido no art. 5º, precisará cumprir a integralidade da pena do delito impeditivo, sob pena de não preenchimento do requisito objetivo para a concessão do indulto.

Assim, nota-se que a regra do parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial complementa o requisito do art. 5º, exigindo o cumprimento integral da pena relativa ao crime impeditivo, independente de se tratar de condenações em processos distintos.

Feitos estes esclarecimentos, em análise aos autos, noto que a agravante possui duas condenações em delitos impeditivos: autos nº 0002561-63.2014.8.08.0048 (art. 33, caput c/c art. 35 c/c art. 40, inc. V da Lei nº 11.343/06) e autos nº 004031-16.2014.8.08.0021 (art. 33 da Lei nº 11.343/06).

Em consulta ao atestado de pena da recorrente, a presente guia trata da condenação da reeducanda em 03 (três) ações penais, totalizando 22 (vinte e dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de pena, tendo cumprido 10 (dez) anos e 01 (um) mês, não cumprindo a exigência do art. 11º, parágrafo único.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. COMUTAÇÃO. CONCURSO DE CRIMES COMUNS E CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS COMINADAS NOS CRIMES IMPEDITIVOS. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. Havendo o concurso de crimes comuns e crimes impeditivos, o parágrafo único do art. 11, do Decreto Presidencial 11.302/2022, veda a concessão do indulto natalino a apenados que não tenham cumprido integralmente a pena de crimes impeditivos. O parágrafo único, do artigo 5º, tem aplicação nas hipóteses previstas no caput do referido artigo, não havendo conflito com o disposto no parágrafo único do artigo 11, incidindo, na hipótese, o princípio da especialização. O concurso de crimes se dá tanto no âmbito da ação penal como na execução penal, não sendo possível restringir a sua ocorrência, para fins de comutação da pena, apenas às hipóteses em que os crimes foram praticados em um mesmo contexto. (TJDF — Processo n.07136969020238070000 1703226, relator Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, julg. 18/5/2023, pub. 25/5/2023.)

Agravo em execução penal. Indulto. Decreto n. 11.302/2022. Execução de crimes considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na lei n. 8.072/90, de crimes considerados comuns cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato é superior a cinco anos e crimes considerados comuns cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não é superior a cinco anos. Indeferimento. Insurgência do apenado. Reforma da decisão. Não provimento. Vedação expressa de aplicação do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022,

no que toca aos crimes hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto

na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (art. 7º). Vedação expressa de aplicação d Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, no que toca aos crimes considerados comuns cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato é superior a cinco anos (art. 5º). Impossibilidade de aplicação do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, em relação aos demais crimes enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo (s) crime (s) impeditivo (s) do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º do decreto em

questão (art. 11). Recurso conhecido e desprovido. (TJSC – EP: 80001035920238240020, relator Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, julg. 11/5/2023.)

Logo, não há que se falar em ilegalidade na decisão recorrida, porquanto a pena do crime impeditivo ainda não foi integralmente cumprida, o que impede a concessão do indulto ao agravante.

Por todo exposto, acompanho o Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, sob fundamento diverso, uma vez que não é requisito do Decreto Presidencial nº 11.302/02 ter se iniciado o cumprimento de pena.

É como voto.

*

swa

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007905-69.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CONSUELO MORAIS DE PINHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CONSUELO MORAIS DE PINHO
, em face da decisão proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de indulto natalino formulado pela agravante, por ausência de requisito objetivo.

Em suas razões (mov. 328.1), a defesa pretende a concessão do indulto previsto no artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em relação à condenação de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 11 dias-multa, em regime inicial aberto, imposta a agravante, nos autos da ação penal nº 0009118-03.2017.8.08.0035, pela prática do crime de falso testemunho qualificado (CP, art. 342, § 1º).

Ocorre que, conforme bem ponderado na decisão agravada, não há como conceder tal benefício a Consuelo, pois, em 25/12/2022, ela não havia sequer dado início ao cumprimento da pena relativa ao processo acima mencionado.

Nessa linha, o STJ possui entendimento no sentido de que incabível, nessa hipótese, a declaração do indulto natalino, haja vista que necessário que, ao menos a pessoa tenha iniciado o cumprimento da reprimenda fixada na sentença condenatória, para fazer
jus
à benesse. Senão vejamos:

“(...)
1. Para a concessão do indulto é necessário que a pessoa tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena fixada por sentença condenatória, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que pretende o benefício. 2. Agravo Regimental desprovido.
” (
STJ,
AgRg no HC 530.998/SP,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020
) - grifo nosso.

Portanto, tendo em vista que, em 25/12/2022, a agravante ainda não havia sequer começado a cumprir a pena relativa ao processo nº 0009118-03.2017.8.08.0035, inviável é a concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CONSUELO MORAIS DE PINHO
em face da decisão proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de indulto natalino formulado pela agravante, por ausência do requisito objetivo.

Em suas razões recursais (ID nº 5524423) a defesa pretende a concessão do indulto previsto no artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em relação à condenação de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto, imposta a agravante, nos autos da ação penal nº 0009118-03.2017.8.08.0035, pela prática do crime de falso testemunho qualificado (art. 342, §1º, do CP).

Contrarrazões apresentadas em ID nº 5524427 pugnando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o Decreto Presidencial nº 11.302/2022 previu as hipóteses do indulto natalino e estabeleceu os requisitos necessários para a concessão do benefício, prevendo o art. 5º do diploma legal o seguinte:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Infere-se do dispositivo que, para fins de aplicação do indulto, na hipótese de condenação por mais de um crime no mesmo processo (concurso de crimes) deverá ser considerada a pena privativa de liberdade máxima em abstrato para cada infração, separadamente.

Além disso, o art. 7º traz também um requisito negativo, consistente na vedação da concessão do indulto aos condenados pelos chamados crimes impeditivos. Vejamos:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art.218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

(...)

Outrossim, consoante o art. 11 do referido Decreto, extrai-se que as penas correspondentes as infrações diversas (crimes não impeditivos) devem ser somadas para o efeito de concessão do indulto. Já o parágrafo único deste mesmo artigo estabelece que, havendo condenação simultaneamente por crimes impeditivos e não impeditivos, não será concedido o indulto natalino enquanto o indivíduo não cumprir integralmente a pena referente ao crime impeditivo.

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Resta claro que, estando o sentenciado cumprindo pena simultaneamente referente a crimes impeditivos e não impeditivos, além do preenchimento do requisito estabelecido no art. 5º, precisará cumprir a integralidade da pena do delito impeditivo, sob pena de não preenchimento do requisito objetivo para a concessão do indulto.

Assim, nota-se que a regra do parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial complementa o requisito do art. 5º, exigindo o cumprimento integral da pena relativa ao crime impeditivo, independente de se tratar de condenações em processos distintos.

Feitos estes esclarecimentos, em análise aos autos, noto que a agravante possui duas condenações em delitos impeditivos: autos nº 0002561-63.2014.8.08.0048 (art. 33, caput c/c art. 35 c/c art. 40, inc. V da Lei nº 11.343/06) e autos nº 004031-16.2014.8.08.0021 (art. 33 da Lei nº 11.343/06).

Em consulta ao atestado de pena da recorrente, a presente guia trata da condenação da reeducanda em 03 (três) ações penais, totalizando 22 (vinte e dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de pena, tendo cumprido 10 (dez) anos e 01 (um) mês, não cumprindo a exigência do art. 11º, parágrafo único.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. COMUTAÇÃO. CONCURSO DE CRIMES COMUNS E CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS COMINADAS NOS CRIMES IMPEDITIVOS. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. Havendo o concurso de crimes comuns e crimes impeditivos, o parágrafo único do art. 11, do Decreto Presidencial 11.302/2022, veda a concessão do indulto natalino a apenados que não tenham cumprido integralmente a pena de crimes impeditivos. O parágrafo único, do artigo 5º, tem aplicação nas hipóteses previstas no caput do referido artigo, não havendo conflito com o disposto no parágrafo único do artigo 11, incidindo, na hipótese, o princípio da especialização. O concurso de crimes se dá tanto no âmbito da ação penal como na execução penal, não sendo possível restringir a sua ocorrência, para fins de comutação da pena, apenas às hipóteses em que os crimes foram praticados em um mesmo contexto. (TJDF — Processo n.07136969020238070000 1703226, relator Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, julg. 18/5/2023, pub. 25/5/2023.)

Agravo em execução penal. Indulto. Decreto n. 11.302/2022. Execução de crimes considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na lei n. 8.072/90, de crimes considerados comuns cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato é superior a cinco anos e crimes considerados comuns cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não é superior a cinco anos. Indeferimento. Insurgência do apenado. Reforma da decisão. Não provimento. Vedação expressa de aplicação do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022,

no que toca aos crimes hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto

na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (art. 7º). Vedação expressa de aplicação d Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, no que toca aos crimes considerados comuns cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato é superior a cinco anos (art. 5º). Impossibilidade de aplicação do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, em relação aos demais crimes enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo (s) crime (s) impeditivo (s) do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º do decreto em

questão (art. 11). Recurso conhecido e desprovido. (TJSC – EP: 80001035920238240020, relator Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, julg. 11/5/2023.)

Logo, não há que se falar em ilegalidade na decisão recorrida, porquanto a pena do crime impeditivo ainda não foi integralmente cumprida, o que impede a concessão do indulto ao agravante.

Por todo exposto, acompanho o Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, sob fundamento diverso, uma vez que não é requisito do Decreto Presidencial nº 11.302/02 ter se iniciado o cumprimento de pena.

É como voto.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer